Tribunal: TCU
Processo: 024.620/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42025, modalidade Concorrência e Uasg 389010 (Objeto: Contratação de empresa especializada em publicidade e propaganda para prestar serviços ao SESI/SENAI Goiás, incluindo estudo, planejamento, conceituação, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de mídia, distribuição de publicidade e demais meios de divulgação.)

Inteiro teor:
Acórdão 169/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, tendo em vista o desfazimento do certame em questão pelas entidades contratantes, e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Goiás (Sesi/GO e Senai/GO) e à representante. 1. Processo TC- Processo 024.620/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agência Nacional de Propaganda Ltda. (61.704.482/0004-06) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Sesi no Estado do Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo André Carvalho Schiefler (54494/OAB-SC), entre outros, representando a Agência Nacional de Propaganda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.